Tribunal: TJBA
Processo: 8003143-88.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003143-88.2019.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO e outros Advogado(s): APELADO: EDENILSON BARBOSA DE LIMA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. TRATAMENTO MÉDICO ONCOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ASTREINTES. LIMITAÇÃO DO VALOR GLOBAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO ESTADO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Apelações interpostas pelo Município de Paulo Afonso e pelo Estado da Bahia contra sentença que determinou o custeio de cirurgia citorredutora associada à quimioterapia intraperitoneal hipertérmica em paciente com neoplasia de apêndice, com imposição de astreintes e condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. II. Questão em discussão 2. Questões submetidas a julgamento: (i) possibilidade de compelir o ente municipal a custear o tratamento médico especializado; (ii) validade e proporcionalidade das astreintes fixadas; (iii) cabimento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando atua contra ente público ao qual pertence. III. Razões de decidir 3. O direito à saúde é fundamental e de eficácia imediata, sendo solidária a responsabilidade da União, Estados e Municípios para sua efetivação (CF/1988, art. 196; STF, Tema 793). 4. Comprovada a necessidade do tratamento prescrito, incabível a exclusão da responsabilidade do município. 5. As astreintes têm natureza coercitiva e não configuram enriquecimento ilícito, mas o valor deve observar limites de razoabilidade, sendo adequada a fixação de teto máximo de R$ 200.000,00. 6. O STF, no Tema 1002, consolidou o entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública mesmo contra o ente ao qual se vincula, destinando-se os valores exclusivamente ao seu aparelhamento institucional. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso do Município de Paulo Afonso parcialmente provido, apenas para limitar as astreintes ao montante global de R$ 200.000,00. Recurso do Estado da Bahia não provido. Tese de julgamento: "1. Os entes federados respondem solidariamente pelas prestações de saúde, podendo ser compelidos ao custeio de tratamento médico necessário ao paciente. 2. A multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer é legítima, devendo, contudo, ser limitada a valor global razoável. 3. São devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, ainda que atue contra o ente público ao qual pertença, destinados ao fortalecimento institucional da carreira." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8003143-88.2019.8.05.0191, em que figuram como Apelantes MUNICIPIO DE PAULO AFONSO e ESTADO DA BAHIA e como Apelado EDENILSON BARBOSA DE LIMA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Município de Paulo Afonso e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Estado da Bahia, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator